Tribunal: TJBA
Processo: 0511184-14.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0511184-14.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: PAULO ICARO SANTOS SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL CORROBORADA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. PENA DEFINIDA EM 1 ANO E 8 MESES DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença absolutória, buscando a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. O Ministério Público sustenta que a prova dos autos autoriza a condenação. Em grau recursal, reconhece-se a prática do delito e aplica-se a causa de diminuição do tráfico privilegiado. Na sequência, constata-se a prescrição da pretensão punitiva e declara-se a extinção da punibilidade do apelado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade do delito está comprovada pela apreensão de 972,79g de maconha, conforme laudo pericial constante nos autos. A autoria resta evidenciada pelos depoimentos convergentes e firmes dos policiais militares responsáveis pela prisão, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais relataram a tentativa de fuga do réu e a posse do entorpecente para entrega no Presídio Salvador. A versão do réu em juízo, no sentido de que a droga pertencia ao mototaxista, é isolada, sem respaldo em elementos externos de prova, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável. A palavra dos agentes públicos, quando harmônica e isenta de vícios, é meio de prova idôneo para fundamentar condenação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. O réu é primário, sem maus antecedentes, não havendo nos autos elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa, razão pela qual se aplica a causa de diminuição do tráfico privilegiado, na fração de 2/3. Fixada a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, constata-se que o prazo prescricional aplicável, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, é de 4 anos. Considerando o lapso entre o recebimento da denúncia (12/06/2019) e o acórdão condenatório (18/06/2024), reconhece-se, ex officio, a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Extinção da punibilidade decretada de ofício. Tese de julgamento: O depoimento de policiais, colhido sob o contraditório e harmônico com os demais elementos dos autos, é suficiente para embasar condenação por tráfico de drogas. A ausência de antecedentes, a primariedade e a inexistência de elementos concretos de dedicação ao crime autorizam a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. É devida a extinção da punibilidade quando, entre o marco interruptivo e o acórdão condenatório, ultrapassa-se o prazo prescricional legalmente previsto, configurando prescrição retroativa. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, caput e § 4º; 59; 68; 107, IV; 109, V; 117, I e IV. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1840116/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 15.06.2021, DJe 21.06.2021; STJ, HC 471.082/SP, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 23.10.2018, DJe 30.10.2018; STJ, REsp 2113507/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 17.12.2024, DJe 06.01.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0511184-14.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada PAULO ICARO SANTOS SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, para EX OFFICIO DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DE PAULO ICARO SANTOS SILVA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. Nivaldo dos Santos Aquino 1ª Câmara Crime 1ª Turma Relator